Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-30.2017.8.11.0036
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000691-30.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOMINGOS CESAR CASTRO SILVA - CPF: 252.763.871-68 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe 0000691-30.2017.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE GUIRATINGA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

DOMINGOS CÉSAR CASTRO SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ARTIGO 10, DA LEI N° 7.347/85) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INFORMAÇÕES NÃO REQUISITADAS DIRETAMENTE AO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DOS DADOS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no artigo 10, da Lei n° 7.347/85 é caracterizado pela ciência do acusado acerca da indispensabilidade para a propositura de Ação Civil Publica de dados técnicos requisitados pelo Ministério Publico.

Para a configuração do crime, é necessário também constar da requisição a informação de que os documentos são imprescindíveis ao ajuizamento da Ação Civil Pública, bem como de que o descumprimento da solicitação configura um ilícito penal.

A não presença de tais requisitos, faz com que o não atendimento seja conduta atípica, diante da ausência de dolo.

R E L A T Ó R I O

JP-D

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe 0000691-30.2017.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE GUIRATINGA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

DOMINGOS CÉSAR CASTRO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Grasielle Beatriz Galvão, colimando a reforma da sentença lavrada em 13/12/2019 [id. 70543937], nos autos da Ação Penal 0000691-30.2017.8.11.0036, cód. 47253, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da comarca de Guiratinga, que
absolveu
o apelado
Domingos César de Castro e Silva
da imputação da prática do crime descrito no art. 10 da Lei n. 7.347/85, nos termos do art. 386, III, do CPP, por fato ocorrido no ano de 2016, consistente na omissão de prestação de informações indispensáveis à propositura de ação civil pública visando apurar possível ato de improbidade administrativa pela instalação da biblioteca pública da cidade de Guiratinga.

Nas razões de apelação constantes dos ids. 70543945 a 70554220, a douta acusação requer a condenação do apelado nos termos da inicial vexatória, por entender comprovada a materialidade, autoria e voluntariedade do ato omissivo tido por criminoso.

Em contrarrazões [ids. 70554236 a 70554241], a douta defesa rechaça os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, requerendo o
desprovimento
do recurso interposto.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado [id. 69780486], dada à ausência de feitos capazes de insuflar prevenção de julgador [id. 70864970].

A certidão constante do id. 70864971 assinala que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo
desprovimento do recurso acusatório
,
verbis
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Art. 10 da Lei 7.437/85 –
Absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, III, do CPP – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação nos termos da denúncia – Alegação de que foram encaminhados ao apelado diversos ofícios solicitando informações acerca das razões que levaram a não instalação da biblioteca municipal, todavia se manteve inerte – Pretensão insubsistente – Ausência de dolo – Não restou demonstrado o elemento subjetivo, consistente na vontade livre e consciente de recusar, omitir ou retardar as informações indispensáveis à propositura de ação civil – Atipicidade da conduta – Manutenção da sentença -
DESPROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 72923958, p. 1].

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021